Tribunal: TJSP
Processo: 1501762-91.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições de uso restrito – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade, uma vez que as condutas se amoldam ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e ao art. 16, caput, da Lei no 10.826/03 respectivamente – Condenações mantidas – Inviável a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do art. 33 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições de uso restrito – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade, uma vez que as condutas se amoldam ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e ao art. 16, caput, da Lei no 10.826/03 respectivamente – Condenações mantidas – Inviável a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas, diante da comprovada dedicação do réu às atividades criminosas – Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos em face do próprio montante final das penas – Regime prisional inicial fechado, ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.